Tribunal: TJDFT
Processo: 0705587-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705587-24.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0027752-16.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: ABASS ABOU HAMDAN AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, esclareça a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a existência de pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo, uma vez que consta tal informação no cabeçalho da peça recursal, contudo, não há menção ao referido pedido no restante do agravo, em especial na seção III. Dos Pedidos. Caso não haja interesse no pedido liminar, deverão os autos retornar conclusos para julgamento do mérito do recurso após a manifestação da parte. Intime-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora